Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703225-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRISMAR DO NASCIMENTO SOUSA AUTORIDADE: JUIZ 1 VARA ENTORPECENTE DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Horácio de Rezende Neto em favor de Irismar do Nascimento Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante narra que o paciente responde a ação penal por tráfico de drogas (Processo no 0701276-79.2025.8.07.0001), mas sustenta existirem nulidades absolutas no procedimento, especialmente quanto às circunstâncias do flagrante, que teria sido forjado por policiais militares já denunciados perante a Corregedoria da PMDF por agressões e outras condutas ilícitas anteriores aos fatos. Alega, ainda, que o magistrado de origem não teria se manifestado sobre o pedido de suspeição das testemunhas policiais nem determinado a juntada, pela PM, dos depoimentos administrativos dos mesmos servidores, apesar de despacho nesse sentido. O impetrante, em síntese, sustenta que o paciente tem boas condições pessoais e sofreu repetidas abordagens abusivas e agressões de policiais, tendo inclusive registrado ocorrências na Corregedoria da Polícia Militar antes de sua prisão. Relata que a droga apreendida foi encontrada em outro local e na posse de terceiro, não havendo qualquer vínculo entre o paciente e o material apreendido. Argumenta que o flagrante é nulo, que a ação penal está eivada de vícios, que a defesa prévia apontou irregularidades ignoradas pelo juízo e que a negativa de oitiva de uma testemunha configura cerceamento de defesa. Sustenta que o processo vem tramitando sem observância da paridade de armas e sem análise dos pedidos relacionados à suspeição dos policiais, ressaltando violação ao devido processo legal e ao direito de defesa. Diante disso, requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para suspender a audiência designada para 10/12/2025, a fim de permitir o saneamento do processo; além de determinar que a autoridade coatora se manifeste sobre a suspeição dos policiais; ordenar à Corregedoria da PMDF a juntada dos depoimentos administrativos referentes ao IPM no 2025.0622.04.0107; e deferir a oitiva da testemunha solicitada. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, trata-se de habeas corpus contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, apontando nulidades ao longo do processo no 0701276-79.2025.8.07.0001 e pleiteando a suspensão da audiência prevista para 10/12/2025. Sustenta o impetrante que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do paciente possuem histórico de prática de crimes em desfavor do próprio paciente, inclusive, sendo motivo de denúncia por parte de Irismar do Nascimento Sousa à Corregedoria da Polícia Militar em face dos atos praticados pelos policiais, ora testemunhas no processo de origem e que serão ouvidos em audiência marcada para 10/12/2025. Referida denúncia teria gerado o IPM no 2025.0622.04.0107, ainda não juntado aos autos. Registre-se, inicialmente, que a audiência de instrução foi designada em 01/09/2025, conforme se verifica no ID 79375160, pág. 73, e somente houve a impetração do presente writ em 09/12/2025, ou seja, apenas um dia antes da ocorrência da referida audiência. Há que se destacar, ainda, que o habeas corpus não é via adequada para se promover supressão de instância, pois o magistrado natural é o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, devendo também ser enfrentadas as suas decisões pela via recursal própria, pois o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. De certo que dos autos de origem não se verifica pedido do impetrante quanto à suspensão da referida audiência que se avizinha. Desta forma, diante da normalidade do procedimento, não é admissível a utilização do writ como sucedâneo recursal, em descompasso com a sistemática processual e em afronta à estabilidade das decisões judiciais. Ademais, trazer ao Tribunal tema que ainda não foi apreciado na origem, compromete a integridade do devido processo legal e desnatura a finalidade estrita da ação constitucional, que não admite dilação probatória nem substitui os meios ordinários de impugnação. Ressalta-se que não se enxerga, nesse momento, qualquer omissão do Juízo de origem a justificar a utilização do writ. Ao revés, o que se verifica é uma supressão de instância indevida, pois qualquer temática relacionada à nulidade das provas obtidas deverá, antes de tudo, ser apreciada pelo juízo competente, não podendo o Tribunal suprimir instância de competência do juízo natural. Além disso, ainda que assim o fosse, verifica-se que as alegações aventadas pelo impetrante em relação aos policiais militares não foram devidamente demonstradas nesse momento processual, bem como caberá ao juízo a quo quando do sopesamento das provas, desconsiderar ou não os depoimentos das testemunhas. Tais elementos apresentados pelo impetrante, até o presente momento, não são fundamentos suficientes a determinar a suspensão da audiência designada em 01/09/2025 para o dia 10/12/2025 às 17h20. Quanto ao pedido formulado pela Defesa do paciente Irismar para arrolamento extemporâneo de testemunha, verifica-se que a decisão de ID 79375159, págs. 38/39, analisou o pleito de forma percuciente, consignando que: “Diante disso, o não atendimento, pelo réu, do prazo legal para pedido de produção probatória enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais. Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que a Defesa constituída pelo réu Irismar apresentou defesa prévia e, na oportunidade, não arrolou testemunhas (Id. 242176892). Ante o exposto, indefere-se o pedido de arrolamento extemporâneo de testemunhas pela Defesa do acusado Irismar, em especial porque já era testemunha conhecida desde o inquérito policial.” Mais uma vez, a análise de tal pleito em sede estrita de habeas corpus resultaria em evidente inadequação da via processual eleita, não sendo admissível a utilização do writ como sucedâneo recursal. Por fim, quanto ao pedido de juntada dos depoimentos administrativos referentes ao IPM no 2025.0622.04.0107, verifica-se que o próprio impetrante informa que o juízo a quo, em 10/10/2025, expediu ofício à Auditoria Militar do Distrito Federal solicitando o encaminhamento dos depoimentos prestados pelos policiais militares no processo administrativo relativo a fatos anteriores à prisão do réu, o que de certo, será atendido antes do encerramento da instrução probatória para posterior análise do magistrado. Assim, os fundamentos trazidos pelo impetrante não se mostram suficientes para caracterizar constrangimento ilegal manifesto, tampouco urgência que justifique o deferimento excepcional da tutela pleiteada em sede de habeas corpus, especialmente considerando que a audiência foi designada em 01/09/2025 e os depoimentos das testemunhas apontadas como suspeitas poderão, se o caso, ser desconsiderados pelo juízo a quo. Portanto, ao que tudo indica, mostra-se aparentemente prematura a impetração do presente habeas corpus, especialmente porque, como dito, não é admissível a utilização do writ como sucedâneo recursal e incabível a supressão de instância, não havendo, por ora, omissão dolosa ou mesmo constrangimento ilegal que justifique a concessão de liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025 16:30:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator